Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DESERÇÃO. PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao reembolso do valor dispendido com pacote de viagem (R$ 2.118,00) e a reparação por dano moral (R$ 10.000,00). Em seu recurso, a parte autora/recorrente assevera que até a presente data não houve a devolução do dinheiro, que apesar de constar na tela ID 62494936, pág.2 o “status devolvido”, tal informação provinda do sistema informatizado da ré/recorrida é automática e que não houve comprovação acerca da efetiva devolução do dinheiro. Pugna pela reforma da sentença, reiterando os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (preliminar de ofício de deserção). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Falha na prestação do serviço, consistente na restituição do valor dispendido com compra de pacote de viagem não utilizado, com pedido de cancelamento formalizado.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a lide ser elucidada consoante as normas do CDC.
5. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DESERÇÃO: A parte autora/recorrente pleiteou a Gratuidade de Justiça, todavia foi indeferida pela decisão ID 63766323, sendo concedido prazo para o recolhimento das custas processuais. A recorrente utilizou-se do novo sistema PAGCUSTAS, todavia no momento da análise pelo relator do preparo recursal ainda não havia sido gerada a certidão de ID 64067094, demonstrando corretamente o recolhimento do preparo recursal. Portanto, a decisão de ID 63766323 que declarou a deserção foi proferida erroneamente, razão pela qual REVOGO a referida decisão e recebo o presente recurso. Não há outras questões preliminares, avanço no mérito do recurso.
6. O ponto crucial da demanda consiste em verificar se a parte ré/recorrida devolveu (ou não) o valor dispendido pelos autores/recorrentes com pacote de viagem para Buenos Aires no valor de R$ 2.118,00. O juiz sentenciante entendeu que, apesar da falha na prestação do serviço pela ré/recorrida, a restituição do valor do pacote já havia sido realizada, diante da informação “devolvido” constante no documento ID 62494936, pág.2.
7. Ocorre que tal prova não demonstra de maneira indubitável que o dinheiro foi depositado na conta bancária do autor. A regra geral do ônus da prova incumbe ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC). De modo que, diante da alegação do autor/recorrente que nenhum valor lhe foi restituído, cabia ao réu/recorrido comprovar o contrário, ou seja, que reembolsou o valor do pacote de viagem (R$ 2.118,00).
8. Ademais, convém ressaltar que o documento ID 62494936, pág.2 consiste em tela de sistema, que consoante argumentado pela parte autora/recorrente e de conhecimento comum, é automático e passível de falhas. Tanto o é que, na tela seguinte, não consta marcado de azul o campo de “depósito realizado” ID 62494936, pág.3, indicando-se assim informações contraditórias do sistema.
9. Junto a isso, corrobora com as alegações da parte autora/recorrente a análise temporal dos fatos, pois diante do não recebimento da quantia na data prevista de devolução (29/01/2024), ensejou posteriormente o ajuizamento desta ação (06/03/2024). Frisa-se ainda que nenhuma prova foi apresentada pela parte ré/recorrida, sua peça de defesa se deu de forma genérica, conforme sinalizada na própria sentença recorrida.
10. Portanto, uma vez que inexiste prova capaz de infirmar as alegações da parte autora/recorrente no tocante à restituição dos valores, verifica-se que a falha na prestação de serviço permaneceu mesmo após encerrado o procedimento interno de cancelamento, recaindo à parte ré/recorrida a obrigação de indenizar o valor do pacote de viagem, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 18, II, CDC c/c art. 373, II, CPC).
11. Quanto ao pedido de dano moral, é cediço que o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, sem necessidade de reparos neste capítulo da sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a parte ré/recorrida a restituir o valor de R$ 2.118,00 (dois mil e cento e dezoito reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e juros de mora desde a data prevista da devolução (29/01/2024). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.